Tribunal: TJBA
Processo: 8080896-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080896-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDEMIR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

APELADO: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO TOSTES DA SILVA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, LEONARDO ANDRADE SANTOS, GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA, THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE NÃO CONSTARAM EXPRESSAMENTE NO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso interno interposto contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a prática de publicidade enganosa em razão da omissão de condições relevantes do programa “UNIESP Paga”, reformando parcialmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. O recorrente sustenta a existência de omissões no acórdão embargado quanto à responsabilização das demais rés, integrantes do mesmo grupo econômico, e à ausência de expressa condenação em honorários sucumbenciais, apesar de constarem na fundamentação.

II. Questão em discussão: Discute-se a necessidade de complementação do acórdão proferido no julgamento da apelação, quanto à responsabilização solidária das instituições rés e à fixação dos ônus sucumbenciais no dispositivo da decisão.

III. Razões de decidir: Verifica-se omissão quanto à atribuição expressa de responsabilidade solidária às rés, integrantes de um mesmo grupo econômico, cuja atuação conjunta restou evidenciada nos autos. Também omisso o acórdão ao deixar de consignar, no dispositivo, a condenação das rés ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja inversão da sucumbência decorreu do acolhimento da apelação. Preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A ausência de expressa menção à solidariedade entre instituições integrantes de um mesmo grupo econômico configura omissão suprível por embargos de declaração. A inversão do julgamento impõe, por decorrência lógica, a inversão dos ônus da sucumbência, exigindo expressa previsão no dispositivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080896-07.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ALDEMIR DOS SANTOS SILVA e como Embargados UNIESP S.A E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça